Tribunal: TJDFT
Processo: 0732038-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha (em plantão judicial) Número do processo: 0732038-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CAIO GOMES DE MELO AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO NUCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA - NAC DECISÃO DEFERIMENTO PARCIAL DE LIMINAR EM HABEAS CORPUS Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Caio Gomes de Melo, contra ato ilegal imputado ao d. Juízo do Núcleo de Custódia do Distrito Federal. A advogada impetrante, Paula Uchôa Batista, alega, em síntese, que: 1) o paciente (32 anos) foi preso em flagrante em 23/09/2022 pela suposta prática do delito tipificado no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro (embriaguez ao volante); 2) foi concedida liberdade provisória mediante fiança de R$ 10.000,00; 3) está preso porque é pobre, pois, se tivesse condições financeiras, estaria em liberdade; 4); o impetrante não tem mínimas condições financeira de arcar com esse valor da fiança; 5) poderiam ser impostas medidas cautelares diversas à fiança. Requer, liminarmente, a liberdade provisória do paciente sem o pagamento da fiança arbitrada ou, subsidiariamente, a redução do valor da fiança para R$ 200,00. Com razão, em parte, a impetrante. Depreende-se do auto de prisao em flagrante que o paciente dirigia um Ford Focus, placa NFK4I17/GO, ano 2004, tendo se envolvido em colisão de trânsito, sem vítima, na altura do Km 02 da estrada DF 075. Após abordagem policial, verificou-se que o paciente se encontrava em estado de embriaguez alcóolica, o que foi confirmado por de resultado de teste de etilômetro, o qual constatou 0,56mg/L de álcool por ar alveolar. Em audiência de custódia (ID. 137840110), foi concedida a liberdade provisória ao paciente, com imposição de medidas cautelares diversas a prisão, entre as quais, o pagamento de fiança no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Sobre o ponto, assim disse a autoridade coatora: “Quanto ao valor da fiança, não há falar na capacidade financeira do acusado como a única medida cabível para quantificar o valor adequado. O artigo 326 do CPP estabelece que, para “determinar o valor da fiança, a autoridade terá em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final julgamento”. No mesmo sentido: 4. Afiança será arbitrada a partir do cotejo da natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa da acusada, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade e os custos do processo (CPP art. 326), que, no caso, revela-se adequado o valor de R$ 880,00 diante da atividade labora declarada pela paciente (comerciante). 5. Ordem concedida. (Acórdão n.988307, 20160020490433HBC, Relator: MARIA IVATÔNIA 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2016, Publicado no DJE: 31/01/2017. Pág.: 210/222 - destaquei). Tendo em conta os parâmetros mencionados, sendo certo ainda inexistir prova produzida acerca de eventual miserabilidade do acusado, sendo ônus que incumbe à Defesa Técnica (CPP, artigo 156, “caput”), majoro o valor da fiança, observados os limitadores constantes no artigo 325 do Código de Processo Penal, para R$ 10,000,00 (dez mil reais). Quanto ao valor da fiança, cito os seguintes arestos: ‘A fiança não deve ser fixada em valor irrisório, devendo representar alguma dificuldade que vincule o interessado ao acompanhamento da instrução, a fim de garantir a efetividade do processo, além de assegurar eventual pagamento das custas, da indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa.” (...) (Acórdão n.867675, 20150020121676HBC, Relator: ROMÃO C. OLIVEIRA 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/05/2015, Publicado no DJE: 20/05/2015. Pág.: 102). ‘Não demonstrada pela defesa a necessidade de dispensa ou redução da fiança, arbitrada em valor condizente com os termos legais, com a razoabilidade e com a proporcionalidade, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado. A fiança tem de implicar ônus financeiro para o afiançado, caso contrário não atenderia às finalidades de assegurar o comparecimento aos atos processuais, de inibir a prática de novos ilícitos penais e de garantir indenização à vítima em caso de condenação. Ordem denegada.’ (Acórdão n.875166, 20150020158608HBC, Relator: MARIO MACHADO 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/06/2015, Publicado no DJE: 24/06/2015. Pág.: 76). É certo que a fiança arbitrada servirá de estímulo, obrigando que o autuado compareça a todos os atos do inquérito policial e da eventual instrução criminal, sob pena de quebramento da fiança e possível decretação de sua prisão preventiva (CPP, artigos 312, parágrafo único e 282, § 4o). Assim, garante-se o comparecimento do autuado a todos os atos do processo, evitando, ainda, a obstrução do seu andamento. De mais a mais, garante-se eventual ressarcimento do dano pela colisão do automóvel, consoante entendimento desta Casa de Justiça. “In verbis”: 1. Para a incidência da fiança, necessário se faz demonstrar a presença de pelo menos uma das finalidades dispostas no artigo 319, inciso VIII, do Código de Processo Penal. Na espécie, não há vício de fundamentação, pois a fiança foi determinada para vincular a paciente, assegurando o seu comparecimento aos atos processuais, além de garantir eventual ressarcimento de dano (...) (Acórdão n.988077, 20160020488985HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2016, Publicado no DJE: 19/12/2016. Pág.: 159/162). 3. Necessária a imposição da medida cautelar da fiança, prevista no artigo 319, inciso VIII, do Código de Processo Penal, haja vista se mostrar necessária para assegurar o comparecimento do paciente aos atos do processo e para evitar a obstrução do seu andamento (...) (Acórdão n.947334, 20160020130710HBC, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/06/2016, Publicado no DJE: 17/06/2016. Pág.: 73/86). Acaso devidamente comprovado que o autuado realmente não apresenta condições financeiras para adimplir com o valor estabelecido, a fiança poderá ser revista posteriormente, diminuindo-se o seu valor ou até mesmo desonerando-se o autuado de prestá-la (CPP, artigo 350), devendo tais circunstâncias serem observadas pelo Juízo natural da causa. Na mesma linha: “É ônus do acusado a prova da ausência de condições financeiras de pagar a fiança validamente fixada em valor razoável. Sem prova da impossibilidade de pagamento da fiança, deve a medida cautelar ser mantida, notadamente quando se observa que o paciente já foi beneficiado com liberdade provisória em outro processo criminal da mesma espécie típica, mas quebrou o compromisso assumido ao reiterar a conduta delitiva. Habeas corpus denegado’ (Acórdão n.918999, 20150020336279HBC, Relator: SOUZA E AVILA 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/02/2016, Publicado no DJE: 15/02/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.). ‘1. A prova da situação econômica do agente, para fins de dispensa da fiança (inciso I do § 1o do art. 325 do CPP), é ônus da defesa. Quando não comprovada, de plano, a situação de hipossuficiência, mantém-se a decisão que condicionou a soltura do paciente ao recolhimento de determinado valor. 2. Ordem denegada’ (Acórdão n.877382, 20150020165779HBC, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/06/2015, Publicado no DJE: 03/07/2015. Pág.: 303). ‘2. A simples alegação de pobreza, sem o mínimo lastro probatório, não implica a dispensa da fiança. Contudo, o fato de o paciente permanecer preso há mais de quarenta dias sem pagar o valor estipulado evidencia a falta de condição financeira para arcar com o pagamento da fiança (...) (Acórdão n.996082, 20170020013900HBC, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2017, Publicado no DJE: 22/02/2017. Pág.: 759/785).” A meu ver, mostra-se adequada a fixação da fiança para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial (CPP 319 VIII). Por sua vez, o art. 326 do CPP dispõe sobre os critérios para se determinar o valor da fiança, in verbis: Art. 326. Para determinar o valor da fiança, a autoridade terá em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final julgamento. No caso, em juízo de cognição sumária, a despeito da ausência de comprovação da alegada hipossuficiência financeira do réu, mas levando-se em conta o fato de estar dirigindo um veículo antigo (ano 2004), ser morador de área situada em núcleo rural, e pelo fato de continuar segregado cautelarmente, parece-me razoável a redução da fiança de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido liminar, para reduzir a fiança arbitrada ao paciente de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se. Encaminhem-se os autos ao E. Relator, Des. Jair Soares. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista